Tribunal: TJDFT
Processo: 0728473-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO. HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida a qual deferiu o pedido para determinar a inversão do ônus da prova, ficando o Distrito Federal obrigado a provar que o atendimento prestado à falecida filha dos agravados foi adequado e que o óbito não decorreu de falha na prestação do serviço.
2. Considerando que o atendimento médico foi prestado por agentes públicos, bem como que o agravante dispõe de toda a documentação relacionada ao ato, constata-se que terá mais facilidade em comprovar a regularidade na prestação dos serviços médicos.
3. O ônus da prova deve recair sobre o agravante, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, devendo demonstrar que todo o serviço prestado à filha dos agravados ocorreu de forma correta, mormente diante da nítida hipossuficiência dos autores em produzir as provas do alegado.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.